Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-75.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), DHEYSON MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 061.476.431-93 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR (E-MAIL) – FORMA NÃO PREVISTA EM LEI – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A partir da alteração promovida pela Lei nº. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969 passou-se a dispor que para a comprovação da mora não mais se exige que a notificação extrajudicial seja realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, bastando a entrega de “carta registrada com aviso de recebimento” no endereço físico do consumidor, não se admitindo, portanto, que a medida seja realizada por outro meio, como por e-mail, de modo que, a falta de comprovação da mora, requisito necessário e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), mister a extinção da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1014308-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DHEYSON MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

DHEYSON MIRANDA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DHEYSON MIRANDA DE ALMEIDA
, contra decisão monocrática desta Relatoria (Id.
136298660)
, que,
de ofício
, aplicou o
efeito translativo
, julgando extinta a Ação de Busca e Apreensão nº 1001400-14.2022.8.11.0023, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso,
prejudicado
o agravo de instrumento manejado pela parte adversa.

Nas razões recursais, o banco agravante argumenta sobre a validade do ato praticado por meio eletrônico, devendo, no seu entender, ser aceita a comprovação da mora.

Assevera que
“há evidente violação ao direito de propriedade do Agravante, uma vez que, inobstante ver se privado do cumprimento do contrato pactuado, agora se vê em situação de desvantagem já que negado o acesso a Justiça sob o argumento que a notificação enviada por e-mail não pode ser considerada válida
” (sic).

Defende que
“a notificação acostada na exordial deve ser considerada válida, posto que a respectiva notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio Agravado no momento em que firmou o contrato, atribuindo a ela veracidade”
(sic).

Diz que a comprovação da mora atende um requisito meramente formal, posto que o agravado deve e sabe que deve.

Diante desse contexto, requer que se promova a reconsideração da decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º, do CPC, levando o presente feito ao julgamento pelo Colegiado em caso negativo, provendo-o ao final, a fim de que seja restabelecido o trâmite processual do agravo de instrumento.

Contrarrazões ofertadas no Id. 141126183, pugnando pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Pois bem. Constata-se dos autos que
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou a ação de busca e apreensão em face de
DHEYSON MIRANDA DE ALMEIDA
, perante a
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, alegando a ocorrência da mora do agravado, haja vista inadimplemento de parcelas relativas a contrato de alienação fiduciária, que diz permanecer mesmo após a notificação extrajudicial do devedor.

Esta Relatora proferiu a decisão monocrática que,

de ofício
, aplicou o
efeito translativo
, julgando extinta a Ação de Busca e Apreensão nº. 1001400-14.2022.8.11.0023, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso,
prejudicado
o instrumental aviado pelo ora recorrido,
a qual deu azo ao presente agravo interno.

Em que pesem as argumentações do banco recorrente, vê-se que as mesmas não prosperam.

Isso porque no pronunciamento judicial impugnado, ficou consignado que
a credora, ora agravante, encaminhou a notificação para o endereço de e-mail pessoal do devedor indicado no contrato (Id
135965667 - pág. 3)
, entretanto, a referida forma não garante que o agravado teve acesso ao conteúdo da notificação, a qual, por expressa previsão da legislação de regência, deveria ter ocorrido mediante carta registrada, a ser entregue no endereço fornecido no contrato.

É cediço que embora para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão seja bastante a entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não há qualquer menção quanto à possibilidade de notificação por meio eletrônico, como foi procedido no presente caso.

Vale dizer que a exigência legal da comprovação da mora por meio de notificação válida, dentre os quais não está o meio eletrônico, não é excesso de formalismo, uma vez que esta visa oportunizar ao devedor saldar seu débito para não perder a posse do bem.

Impende registrar que,
não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado está o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação.

Conforme bem pontuado na decisão agravada,
embora a ora agravante tenha apresentado aos autos a comprovação de protesto constante do Id 135965664 – pág. 4, tal ato, isoladamente considerado, não se mostra apto a reconhecer a notificação do devedor, na medida em que não foram esgotados os meios cabíveis à constituição em mora do mesmo.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais como arrimo às considerações lançadas:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– SÚMULA 72 DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (súmula 72 do STJ), sendo pertinente a determinação para que o autor emende a inicial.

O não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial impõe o seu indeferimento
.

Verificado que o agravo interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do
CPC.”
(N.U 1006523-56.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA
– REQUISITO ESSENCIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.”
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Logo, não havendo nas razões do agravo interno fundamento capaz de alterar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022